Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-21.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013363-21.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 384.705.861-49 (EMBARGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013363-21.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS: ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente na realização de inspeção no medidor de energia de forma unilateral, sem o acompanhamento da titular da unidade consumidora, conforme dispõe o art. 129 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 48331465), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID
46713497
, proferido no agravo interno que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em síntese, sustenta que houve contradição no v. acórdão, eis que foi comprovado mediante Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que havia irregularidade no medidor de energia da parte embargada, que se deu de forma regular, tanto que logo após a instauração do processo administrativo lhe foi encaminhado cópia integral dos documentos lavrados para que pudesse acompanhar os trâmites, não havendo falar ausência do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Nas contrarrazões (ID 49201498), a embargada requer a condenação da embargante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que o acórdão recorrido é contraditório, uma vez que a irregularidade constatada no medidor de energia proporcionou oportunidade de defesa à embargada.

Contudo, observa-se dos autos que a vistoria realizada pela apelante (ID 27611959), não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente, pois a inspeção realizada foi produzida de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi acompanhada pela embargada, uma vez que a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Embora a embargante alegue que a embargada foi notificada, não há como responsabilizá-la pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não restaram cumpridos.

Logo, não há falar-se em contradição, razão pela qual se a embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO, À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ, 6ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1112526/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 21/02/2013, DJe 05/03/2013) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por fim, não prospera o pedido da parte embargada de condenação da embargante em litigância de má fé.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte da empresa embargada/apelada, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu.

Nesse sentido:

“
BUSCA
E
APREENSÃO
. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO. MORA AFASTADA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NÃO
OCORRÊNCIA
. 1) A renegociação do débito e sua quitação, elide a mora necessária para a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente. 2) Deve ser extinta a ação de
busca
e
apreensão
quando desconfigurada a mora
. 3) A pena prevista no artigo 18 do CPC exige prova robusta de que o litigante esteja agindo com
má
-
fé
e adotando conduta atentatória à Justiça
”. (TJ/MG - APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0086.10.002341-4/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04/05/2011) g.n.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020